Tribunal: STF
Processo: Rcl 63364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Romildo Araújo Silva, autuada, em 20.10.2023, inicialmente, como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.463.667, na qual se insurge contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe no Recurso Inominado n. 202001008609 pela qual se teria contrariado o ato prolatado no Recurso Especial n. 1.203.244 (Tema 686 da sistemática de resolução de demandas repetitivas).



O caso



    2. Em 12.2.2020, Romildo Araújo Silva ajuizou a Ação 
n. 202001008609, objetivando a condenação de Sergipe e do Município de Aracaju/SE ao fornecimento “dos medicamentos Aglucose (Arcabose) 100mg e Nesina (Alogliptina) 25mg, uso contínuo, em caráter de urgência” (fls. 19-25, 
e-doc. 36).



    Em 20.7.2020, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Sergipe julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (e-doc. 6).



    Em 23.3.2021, o Juiz Relator da Turma Recursal do Tribunal estadual julgou o recurso inominado interposto pelo reclamante, nestes termos:



    “RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PARTE AUTORA QUE POSSUI DIABETES MELLITUS (CID: E 11.0). NECESSITANDO DOS MEDICAMENTOS AGLUCOSE (ARCABOSE) 100MG E NESINA (ALOGLIPTINA) 25MG, USO CONTÍNUO E EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. PARECER DO NAT/JUD QUE CONCLUI QUE OS MEDICAMENTOS PRETENDIDOS NÃO SE ENCONTRAM PADRONIZADOS PELO SUS. NOVO ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. CONSTATAÇÃO, DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DESTA LIDE. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELA INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU NOVOS USOS DE TECNOLOGIAS JÁ EXISTENTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL A PARTIR DE PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 855.178 ED/SE (REPERCUSSÃO GERAL). LEADING CASE. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DE MÉRITO DOS RECURSOS DIANTE DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, IMPLICANDO REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 5º, II DA LEI 12.159/09. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL” (fl. 1, e-doc. 13).



    Em 21.5.2021, ao examinar o agravo interno interposto contra essa decisão, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe manteve “a declaração de incompetência desta turma recursal para conhecer e julgar o mérito da pretensão autoral, conforme art. 109, I da Constituição Federal e art. 5º, II, determinando-se a remessa deste feito e dos autos principais 202083001031 aos Juizados Especiais da Justiça Federal, a fim de serem apreciados pelo Juízo Competente” (fl. 231, e-doc. 36).



    Contra essa decisão Romildo Araújo Silva interpôs recurso extraordinário (fls. 237-255, e-doc. 36), inadmitido (fls. 289-291, e-doc. 36), e agravo interno (fls. 297-306, e-doc. 36). Em 22.7.2022, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça sergipano negou provimento, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR HAVER CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO APRESENTADO PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA (TEMA 793 DO STF). APLICAÇÃO DO 
ART. 1.030, I, A DO CPC. ACERTO NO EMPREGO DO PARADIGMA PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 342-346, e-doc. 36).



    3. Essa decisão foi objeto de reclamação, na qual Romildo Araujo Silva sustentou que, “segundo o magistério do c. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, o chamamento da União ao processo em demandas como deste jaez não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde, ou seja, em ações judiciais de fornecimento de medicamentos ou prestação de serviço de saúde devidamente registrados/autorizados pela ANVISA, como se dá na hipótese da presente demanda, não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, dispondo a parte autora de autonomia e liberdade para oferecer a demanda em face de qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (fl. 8, e-doc. 2).



    Ressaltou que “o STF e o STJ reafirmaram a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento do MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO e demonstramos que a regra da solidariedade só foi excepcionada pelas referidas cortes em 2 hipóteses específicas: Medicamentos Padronizados (Tema 793 do STF) e Medicamentos Sem Registro na ANVISA (Tema 500 do STF)” (fl. 11, 
e-doc. 2).



    Requereu fosse “concedida liminar para suspender a decisão impugnada” (fl. 17, e-doc. 2).



    Pediu fosse cassada a decisão proferida pela Turma Recursal para dar processamento ao recurso extraordinário interposto (fl. 18, e-doc. 2).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a decisão proferida no julgamento do agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário do reclamante transitou em julgado em 20.6.2023, tendo a presente reclamação sido autuada em 20.10.2023.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a admissão de reclamação impõe inexistência de trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora